Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA AUTÔNOMO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido liminar feito em petição autônoma, por meio da qual pretende a antecipação da tutela recursal deduzida na apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra as agravadas, por considerar inadequada a via eleita por falta de requisitos legais, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC. Em síntese, pretende o autor a suspensão imediata dos descontos de qualquer parcela de empréstimos bancários ou de fatura de cartão de crédito.
2. A própria parte agravante, em mais de uma oportunidade, afirmou que, após o desconto de todos os empréstimos (consignados e comuns), bem como dos demais descontos obrigatórios que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$1.033,76 (um mil e trinta e três reais e setenta e seis centavos), valor que, sem adentrar nas peculiaridades das quantias que devem ser efetivamente descontadas no cálculo do mínimo existencial, é superior ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$600,00 (seiscentos reais). Isto, por si só, já constitui argumento bastante para evidenciar a ausência de probabilidade do direito da agravante, corroborando com o acerto da decisão agravada.
3. Não se desconhece as críticas dirigidas ao Decreto n. 11.150/22 com base nos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais citados exaustivamente pela recorrente, bem como o fato de que este é alvo de duas ADPFs no excelso Supremo Tribunal Federal, as quais arguem a sua inconstitucionalidade (ADPFs n. 1.005/DF e 1.006/DF). Ocorre que, até o presente momento, as ações constitucionais não foram julgadas, tampouco há determinação de suspensão da eficácia da norma.
4. O parâmetro fixado pelo ato infralegal é de observância cogente, não cabendo ao Poder Judiciário, sem razão para tal, inovar naquilo que já foi objeto de regulamentação no âmbito da esfera competente. Logo, eventual plano judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n. 11.150/22, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso XXXVI, CF).
5. Recurso conhecido e desprovido.